Tribunal: STF
Processo: Rcl 68797
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas, no processo n. 0016073-84.2024.5.16.0018, descumprido o decidido nos julgamentos das ADIs 3.395 e 3.247.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar nulidade da contratação temporária de servidor com base na Lei Estadual n. 6.915/97, bem como pretensão de recebimento das respectivas verbas trabalhistas.



    Sustenta que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Pede seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    No caso, o Juízo reclamado decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    Observa-se que o reclamante presta serviços como empregado contratado, sem a prévia realização de concurso público, ferindo o art. 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. 



    Trata-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido. 



    Sabe-se que a contratação de pessoal pela Administração Pública Direta está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37 da CF/1988 (incisos II e IX). A contratação temporária de servidores será legítima se observar simultaneamente os seguintes requisitos: previsão em lei dos cargos; tempo determinado; necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcional. 



    Alega o ente público que contratou o reclamante em caráter temporário por excepcional interesse público, com base na Lei Estadual nº 6.915/1997. 



    O que se observa é que os entes federados acabam se utilizando da exceção prevista no texto constitucional como regra, para postergar indefinidamente a realização de concurso público, renovando continuamente os contratos temporários, ferindo a legalidade e a moralidade administrativa. 



    Frise-se que a própria lei estadual prevê que as contratações serão feitas por prazo determinado e improrrogável, observados os prazos máximos de seis meses, doze meses ou quatro anos, a depender do caso (art. 4º). No caso dos autos, não se vislumbra a situação de urgência e de excepcionalidade na contratação da autora. 



    Essas evidências, que apontam o descumprimento do que dispõe a Constituição Federal e a própria Lei nº 6.915/1997, indicam a opção do reclamado pelo contrato nulo, com a consequente aplicação da Súmula 363 do TST. Nesse sentido, a jurisprudência deste Regional:



    [...]



    Sendo assim, incontroverso que o reclamante foi admitido por Entidade da Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura no cargo exercido, razão pela qual o contrato de trabalho se reveste de nulidade insanável, por afronta ao estabelecido no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 



    Na verdade, não houve observância à formalidade essencial do concurso público preconizada pela Constituição Federal para o ingresso no serviço público, o que enseja a nulidade deste contrato, eis que é flagrante a afronta aos requisitos legais dirigidos aos elementos jurídico-formais do contrato, no caso, o desrespeito à formalidade contratual imperativa. 



    O chamado servidor/empregado de fato, que está no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não pode alegar o desconhecimento da lei, e nem que estava prestando serviços de boa-fé, para ser reconhecido o vínculo e pagas as parcelas rescisórias. Não se pode aplicar o Princípio da Primazia da Realidade ou se reconhecer contrato tácito com a Administração, ante os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e materializados na obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II e § 2º, da CF). 



    No mesmo sentido, o Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por meio da Resolução Administrativa nº 79/2017, publicada em 29/03/2017 no DEJT, ratificou a Súmula nº 01 do Regional, que possui o seguinte teor: 



    "JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988." 



    Rejeito a preliminar e dou pela competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    No julgamento da ADI 3.247/MA, esta Suprema Corte consignou que a contratação temporária destinada a atividade essencial e permanente do Estado não se presume irregular, sendo necessário exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público para análise de suposta inconstitucionalidade.



    De outra parte, na ADI 3.395, o Supremo, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento adotado na ADI 3.395, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente